Tribunal: STJ
Processo: 7000299-78.2024.8.22.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031449 - RO (2025/0325480-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: C A C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.
DOSIMETRIA.
LATROCÍNIO.
PENA-
BASE. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMANTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negou-lhe
provimento.
2. A defesa alegou ausência de fundamento idôneo para majoração da pena-base,
sustentando que a exasperação da culpabilidade foi mantida exclusivamente sob o
argumento de abuso de amizade entre o agravado e a vítima, sem demonstração de
elementos concretos que justificassem tal majoração. Alegou ainda que o acórdão não
indicou elementos dos autos que evidenciassem traços de personalidade ou conduta
social que justificassem a majoração da pena. Por fim, argumentou que as circunstâncias
do crime não extrapolam os efeitos naturais do tipo penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a majoração da pena-base, com
fundamento na culpabilidade, conduta social e personalidade do agravante, foi
devidamente fundamentada com base em elementos concretos e não inerentes ao tipo
penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53907285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 7b0c94ad-fe51-4116-bd03-43f46927f8d7

4. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do
julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes,
podendo ser revista apenas em situações excepcionais, quando malferida alguma regra
de direito.
5. A Corte de origem fundamentou a majoração da pena-base com base em elementos
concretos, como o abuso de confiança decorrente da relação de amizade entre o
agravante e a vítima, o que caracteriza maior reprovabilidade da conduta.
6. A avaliação negativa da personalidade do agravante foi fundamentada em elementos
concretos, como seu comportamento agressivo na comunidade e no seio familiar, além
de histórico de envolvimento em crimes contra o patrimônio e violência doméstica.
7. A ausência de prequestionamento sobre as circunstâncias do crime atrai a aplicação,
por analogia, da Súmula n. 282 do STF, sendo inadmissível o recurso extraordinário
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
8. Não há ilegalidade na dosimetria da pena, considerando que foram apontados
elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A dosimetria da pena deve ser fundamentada em elementos concretos e não inerentes
ao tipo penal, sendo válida a majoração da pena-base por circunstâncias judiciais como
culpabilidade, conduta social e personalidade, desde que devidamente justificadas.
2. A ausência de prequestionamento sobre determinada matéria atrai a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 282 do STF, sendo inadmissível o recurso extraordinário quando
não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
Súmula n. 282 do STF; Súmula n. 568 do STJ.
art. 59;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 864.464/DF,
julgado em 16.05.2017, DJe 30.05.2017; STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp 1802811/AL,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23.06.2020, DJe 01.07.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53907285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 7b0c94ad-fe51-4116-bd03-43f46927f8d7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031449 - RO (2025/0325480-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: C A C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.
DOSIMETRIA.
LATROCÍNIO.
PENA-
BASE. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMANTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negou-lhe
provimento.
2. A defesa alegou ausência de fundamento idôneo para majoração da pena-base,
sustentando que a exasperação da culpabilidade foi mantida exclusivamente sob o
argumento de abuso de amizade entre o agravado e a vítima, sem demonstração de
elementos concretos que justificassem tal majoração. Alegou ainda que o acórdão não
indicou elementos dos autos que evidenciassem traços de personalidade ou conduta
social que justificassem a majoração da pena. Por fim, argumentou que as circunstâncias
do crime não extrapolam os efeitos naturais do tipo penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a majoração da pena-base, com
fundamento na culpabilidade, conduta social e personalidade do agravante, foi
devidamente fundamentada com base em elementos concretos e não inerentes ao tipo
penal.
Documento eletrônico VDA53907295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:16
Código de Controle do Documento: ba75e20c-9e2b-4a22-b095-6ae4b4fb05b9

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do
julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes,
podendo ser revista apenas em situações excepcionais, quando malferida alguma regra
de direito.
5. A Corte de origem fundamentou a majoração da pena-base com base em elementos
concretos, como o abuso de confiança decorrente da relação de amizade entre o
agravante e a vítima, o que caracteriza maior reprovabilidade da conduta.
6. A avaliação negativa da personalidade do agravante foi fundamentada em elementos
concretos, como seu comportamento agressivo na comunidade e no seio familiar, além
de histórico de envolvimento em crimes contra o patrimônio e violência doméstica.
7. A ausência de prequestionamento sobre as circunstâncias do crime atrai a aplicação,
por analogia, da Súmula n. 282 do STF, sendo inadmissível o recurso extraordinário
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
8. Não há ilegalidade na dosimetria da pena, considerando que foram apontados
elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A dosimetria da pena deve ser fundamentada em elementos concretos e não inerentes
ao tipo penal, sendo válida a majoração da pena-base por circunstâncias judiciais como
culpabilidade, conduta social e personalidade, desde que devidamente justificadas.
2. A ausência de prequestionamento sobre determinada matéria atrai a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 282 do STF, sendo inadmissível o recurso extraordinário quando
não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
Súmula n. 282 do STF; Súmula n. 568 do STJ.
art. 59;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 864.464/DF,
julgado em 16.05.2017, DJe 30.05.2017; STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp 1802811/AL,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23.06.2020, DJe 01.07.2020.
Documento eletrônico VDA53907295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:16
Código de Controle do Documento: ba75e20c-9e2b-4a22-b095-6ae4b4fb05b9

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C A C contra decisão de minha
relatoria (fls. 698/704) que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negou-lhe provimento.
Nas razões deste regimental, a defesa alega, em suma, ausência de fundamento
idôneo para majoração da pena-base.
Sustenta, quanto à culpabilidade, que a exasperação "foi mantida exclusivamente
sob o argumento de que teria havido abuso da amizade entre o agravado e a vítima.
Entretanto, o acórdão restringiu-se a referir certa proximidade entre ambos, sem
demonstrar, a partir de elementos concretos, como essa relação (em seus contornos
reais, intensidade, duração e grau de confiança) potencializou a censura da conduta
".
além do que já é próprio do tipo penal de latrocínio
Aduz, no que se refere à personalidade e a conduta social que o acórdão "não
indica quais elementos dos autos evidenciam um traço de personalidade que justificasse
".
a majoração da pena nesse processo
Por fim, no que tange às circunstâncias do crime, defende que o fato de o delito
ter sido praticado com arma de fogo de grosso calibre, com fratura do crânio da vítima
em razão do impacto do disparo não extrapola os efeitos naturais do tipo penal.
Requer, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
agravo regimental pelo Colegiado para que o recurso seja analisado.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Quanto à violação do
do CP, o Tribunal de origem, quando do julgamento
art. 59
do recurso de apelação, assim se pronunciou:

"Como se pode observar da transcrição acima, o
magistrado valorou negativamente três circunstâncias
judiciais no crime de latrocínio – culpabilidade, conduta social
e personalidade – além das circunstâncias do crime de
ocultação de cadáver.
A culpabilidade, no contexto penal, refere-se ao grau
de reprovabilidade da conduta do agente. No caso em
análise, verifica-se que o apelante extrapolou os limites
próprios do crime, visto que a vítima e o réu não eram
apenas colegas de trabalho, mas mantinham uma relação de
amizade. Esse fato foi confirmado pelo próprio genitor do
apelante em juízo, ao afirmar: “Jamais acreditei que o
[M]
C pudesse ter ceifado a vida de
.”
Documento eletrônico VDA53907295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:16
Código de Controle do Documento: ba75e20c-9e2b-4a22-b095-6ae4b4fb05b9

Além disso, após o desaparecimento da vítima, o pai
do apelante o questionou diretamente: “Perguntei para ele:
[M]
[M]
cadê o
? Você é amigo do
, anda com ele para todos
os lados, sempre estão juntos.” (mídia anexa).
A mesma narrativa foi confirmada pelo irmão da
vítima e por uma testemunha, ambos afirmaram em juízo que
réu e vítima estavam frequentemente juntos.
É certo que o vínculo de amizade existente entre as
partes justifica o aumento da pena, pois caracteriza um
abuso de confiança, tornando a conduta do apelante ainda
mais reprovável. Dessa forma, o vetor da culpabilidade foi
corretamente avaliado e deve ser mantido.
[...]
Da mesma forma, não há como afastar a valoração
negativa da personalidade e da conduta social do apelante.
O juízo sentenciante fundamentou a exasperação da pena
com base em elementos concretos, conforme destacado na
sentença: “voltada à prática de crimes, é pessoa conhecida
no meio da comunidade como agressiva, envolvida em fatos
de crimes contra o patrimônio, brigas e também causando
conflitos com as companheiras do seu genitor, em sede de
violência doméstica, ou seja, pessoa que por onde passava
estava envolto de prática de crimes e descompasso com a lei
e com as normas comuns da sociedade.”
Além dos relatos que evidenciam seu comportamento
agressivo na comunidade e os conflitos com a companheira
de seu genitor – fato confirmado pelo próprio genitor em juízo
(mídia anexa) –, consta nos autos que o apelante possui
sentença condenatória por descumprimento de medidas
protetivas concedidas em favor de sua convivente (Certidão
ID 26445070).
Tal histórico reforça sua postura de desrespeito ao
meio familiar, descaso com a ordem jurídica e propensão à
reincidência, justificando plenamente a majoração da pena
com base nesses vetores.
Assim, não havendo nada a modificar na pena-base
do delito de latrocínio, mantenho a basilar fixada em
sentença, 30 anos de reclusão e 15 dias-multa, considerada
a fração de e 1/6 para cada vetor tido como negativo,
equivalente a 1/2".

Sobre o ponto, é certo que "a dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do
caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por
(AgRg
esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito"
no
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
AREsp 864.464/DF,
DJe
.
16/5/2017,
30/5/2017)
Extrai-se dos trechos acima que a Corte de origem, atenta ao conjunto fático-
probatório dos autos e as provas nele contidas submetidas ao contraditório, entendeu
que o ora agravante não apresenta boa conduta social na comunidade local, sobretudo
porque
tem envolvimento com crimes contra o patrimônio, brigas e conflitos em sede
Documento eletrônico VDA53907295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:16
Código de Controle do Documento: ba75e20c-9e2b-4a22-b095-6ae4b4fb05b9

de violência doméstica. Pela perspectiva da análise estritamente em tese, o fato de o
réu ser temido no seu meio social, é apto a influir negativamente na fixação da pena, o
que se revela fundamento idôneo para o aumento da pena-base pela apontada
circunstância judicial.
Com relação à personalidade, é firme o entendimento desta Corte no sentido de
que "A avaliação negativa da personalidade, circunstância judicial prevista no
do
art. 59
Código Penal, não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser
aferida a partir de dados da própria conduta do acusado que indiquem maior
" (AgRg no
Rel. Ministro
periculosidade do agente (Precedentes)
REsp 1802811/AL,
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
23/6/2020,
.
1/7/2020)
O reconhecimento de seu caráter agressivo, tanto na comunidade onde vive,
quanto em seu seio familiar, é elemento concreto e idôneo, justificando seu desvalor por
ocasião da fixação da pena base.
Da mesma maneira, diferentemente da alegação feita pela defesa de que "o
- vítima e réu - também
acórdão restringiu-se a referir certa proximidade entre ambos"
encontra-se justificado o aumento da pena-base pela culpabilidade, visto que o próprio
genitor do agravante confirmou a amizade entre eles, não se constatando ilegalidade na
dosimetria então fixada, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte de Justiça
admite a consideração do abuso de confiança a fim de exasperar a reprimenda.
Por fim, no que se refere às circunstâncias do delito, da leitura dos excertos,
verifica-se que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor expresso sobre a matéria,
ao tempo em que não foram opostos embargos de declaração pela parte insurgente,
para fins de prequestionamento da tese apresentada.
Dessa forma, o recurso carece, nesta parte, do adequado e indispensável
prequestionamento, circunstância que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula n. 282
do STF: “[é] inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão
”.
recorrida, a questão federal suscitada
Nesse contexto, verifica-se que foram apontados elementos concretos e não
inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, ficando demonstrada a maior
reprovabilidade da conduta, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53907295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:16
Código de Controle do Documento: ba75e20c-9e2b-4a22-b095-6ae4b4fb05b9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0325480-1
AREsp 3.031.449 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 70002997820248220016
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C A C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CORRÉU
: A C F C
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C A C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449605221515065@
2025/0325480-1 - AREsp 3031449 Petição : 2025/0111309-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 4B9D3AD8-FB5C-48B9-8F70-731ED17F74F7